Tribunal: CARF
Processo: 13984.900163/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900163/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.527 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FRUTICULTURA MALKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PROVA. DECLARAÇÃO RETIFICADA. INSUFICIÊNCIA.
A mera declaração retificada - sem documentos contábeis ou fiscais que lhe
acompanhe - é insuficiente à demonstração do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuições Não Cumulativas
vinculadas ao mercado interno apuradas no 1° Trimestre de 2010.
1.2. O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico emitido
pela DRF Lages, por inexistência do direito creditório.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca erro em DACON,
posteriormente retificado com a inclusão dos créditos em liça na linha mercado interno não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900163/2013-32
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900163/2013-32

tributado (anteriormente incluídos no campo destinado ao mercado interno tributado) após a
intimação pela Receita Federal.
1.4. A DRJ de Curitiba manteve integralmente o indeferimento do direito
creditório pois “em que pese a requerente haver demonstrado por meio do Dacon a origem do
direito creditório que alega possuir (mercado interno não tributado), o fato é que apenas o
Dacon retificador não é suficiente para a comprovação do crédito postulado. No presente caso
não foi juntado pela contribuinte documentação contábil comprovando a base de cálculo dos
créditos informados no Dacon, impossibilitando, dessa forma, o reconhecimento do direito
creditório”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somado com tese sobre violação ao contraditório e
a ampla defesa por falta de intimação para apresentação de novos documentos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O caso é corriqueiro neste Conselho: a Recorrente pleiteia créditos que
entende titularizar por meio de PER. Após intimação percebe erro em declaração fiscal e a
corrige, entregando à fiscalização declaração retificada, que pretende seja tomada como prova. A
fiscalização, de outro lado destaca que a mera declaração retificada – sem documentos contábeis
ou fiscais que lhe acompanhe - é insuficiente à demonstração do crédito.
2.2. Na escorreita lição de BONILHA, para imputar-se o ônus probatório como
regra de julgamento deve-se perquirir sobre os fatos relacionados com a situação material a que
se refere a relação processual. A situação material em voga é compensação de crédito, prevista
no artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/96:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
2.3. Portanto cabe a Recorrente coligir provas do conjunto de fatos que servem a
fundamentar sua pretensão (ex facto oritur ius), nomeadamente, a liquidez e certeza de seus
créditos, independentemente de intimação para fazê-lo, como descreve a primeira parte do artigo
28 do Decreto 7.574/2011:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900163/2013-32

Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29.
2.4. Em adendo, no presente caso não temos apenas um pedido de ressarcimento,
mas um pedido de ressarcimento decorrente de suposto erro em Declaração anterior, logo,
conforme artigo 147 § 1° do CTN, cabe ao contribuinte (no caso a Recorrente) prova do erro em
que se baseou a retificação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
2.5. A Recorrente afirma em PER ser titular de créditos de correntes de
ressarcimento de contribuições não cumulativas vinculadas ao mercado interno não tributadas
(não obstante tenha declarado inicialmente vínculo com operações tributadas). Como prova de
seu direito, a Recorrente colige aos autos do processo apenas a DACON retificadora de, que
indica débito de PIS no montante pleiteado. Ora, como dito acima, a prova do erro em que se
funda a correção da Declaração cabe à Recorrente e não há sequer argumento a justificar a
(in)correção, quanto menos prova.
2.6. A DRJ (indo além de seu dever) analisou as DACONs entregues pela
Recorrente e verificou que os créditos encontravam-se descritos na linha do DACON destinada
ao mercado interno tributado e depois foram integralmente destacados na conta destinada ao
mercado interno não tributado, sem que contudo a Recorrente trouxesse aos autos
documentação contábil comprovando a base de cálculo dos créditos informados no Dacon,
impossibilitando, dessa forma, o reconhecimento do direito creditório”.
2.7. Em Voluntário, a Recorrente não traz qualquer documento (nota fiscal,
livros contábeis) para demonstrar o erro. Efetivamente, a Recorrente sequer aventa nos autos a
natureza do erro (de cálculo, de apuração, nas saídas, nas entradas), tornando impossível uma
análise aprofundada da essencialidade de cada um dos insumos.
2.8. Assim, por insuficiência probatória deve ser mantida a decisão da DRJ,
negando-se o direito ao crédito, como já se pronunciou esta Turma em casos semelhantes:
PER/DCOMP. CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para que seja possível a homologação do PER/DCOMP é necessário haver nos autos
documentos idôneos e capazes de justificar as alterações dos valores registrados em
DCTF. A compensação de débitos somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos da interessada juntos à Fazenda Pública art. 170 do CTN.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900163/2013-32

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital